Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por B. V. S.A.
2. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, determinou a baixa de restrições via RENAJUD, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, sem honorários advocatícios, e ordenou o arquivamento após o trânsito em julgado.
3. O autor apelou, alegando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, erro na aplicação do art. 485, VI, do CPC, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação e primazia do julgamento de mérito, além de cerceamento de defesa, requerendo o prosseguimento da ação.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, exige intimação pessoal do autor; e (ii) saber se a inércia do autor, após intimação regular para adotar providências indispensáveis ao andamento do feito, autoriza a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa e paralisação do processo por mais de um ano, não se aplicando às situações de ausência de pressuposto processual ou de interesse de agir. 6. A inércia do autor, devidamente intimado para comprovar o adimplemento dos encargos necessários à liberação do veículo apreendido ou requerer a conversão da ação em execução, inviabilizou o prosseguimento do feito, caracterizando ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido do processo. 7. A conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, porém a ausência de qualquer providência apta a permitir o regular andamento do processo autoriza a extinção sem resolução do mérito, sem necessidade de nova intimação pessoal.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor, B. V. S.A.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 10, 139, IX, 485, VI e §1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2068507, Apelação Cível no 0706397-22.2024.8.07.0002, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025, DJe 01/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2023829, Apelação Cível no 0718730-82.2024.8.07.0009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 31/07/2025.